Tribunal: TJMT
Processo: 1012282-41.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012282-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), PAULA HENKELS - CPF: 010.126.741-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDO POR TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 – DESCABIMENTO
– ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora do devedor.

“[...] A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país. A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULA HENKELS
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1003865-76.2021.8.11.0040, proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca/modelo VW/GOL 1.0L MC4, chassi 9BWAG45U8MT087272, ano de fabricação/modelo 2020/2021, placa RAK6A04, renavam 01246342992, que foi alienado fiduciariamente em garantia (Id 93958466).

Em suas razões recursais coligidas no Id. 93958481, a agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, pois
“o valor cobrado na planilha não houve o desconto devido ao vencimento antecipado das parcelas, portanto o valor cobrado da dívida é infundado e injusto já que não houve a amortização dos juros”
(sic), o que, no seu entender, descaracteriza a mora, ante o inequívoco excesso cobrado pela instituição bancária.

De outro lado, discorre que
“laborava como motorista de App, sendo esta sua única fonte de renda e subsistência”
, e que
“a apreensão do veículo está gerando um dano de difícil reparação, tendo em vista, a necessidade de utilizar o veículo para seu trabalho. Por ser sua única fonte de renda, após a apreensão a Agravante ficou desempregada e está passando por necessidades financeiras”
(sic).

Afirma, ademais, que a apreensão do seu veículo é ilegítima, visto que a retomada da posse pela agravada se deu em um cenário atípico, em razão da PANDEMIA causador da doença COVID-19, e que o caso fortuito e a força maior podem ser
“invocados para fins de escusa no cumprimento das obrigações frente ao acontecimento imprevisto da COVID-19, a partir do momento de reconhecimento do estado de calamidade pública até que se encerrem os efeitos da depressão econômica”
(sic).

Diz que
“é necessário que o credor demonstre a urgência em reaver o bem e que o mero inadimplemento contratual não seja parâmetro para determinar a medida de busca e apreensão do bem. E sendo assim, a referida medida pode causar dano inverso, ou seja, o risco de dano, na atual conjuntura, é do possuidor”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja reformada/cassada a decisão do juízo
a quo
, determinando-se, por consequência, a devolução imediata à agravante do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 05/08/2021, conforme Id. 96133964.

Houve apresentação de contraminuta no Id. 91204998, pugnando pelo desprovimento de recurso e manutenção da decisão combatida.

Deferida a concessão da justiça gratuita nesta esfera recursal, face a comprovação dos requisitos necessários para tanto (Id. 96133964.).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do
veículo marca/modelo VW/GOL 1.0L MC4, chassi 9BWAG45U8MT087272, ano de fabricação/modelo 2020/2021, placa RAK6A04, RENAVAN 01246342992, que foi alienado fiduciariamente em garantia
.

Para tanto, a agravante informa que a retomada da posse do veículo se deu em um cenário atípico, em razão da pandemia causadora da doença COVID-19, de tal modo a manutenção da r. decisão agravada
“
ofende princípios constitucionais, ao ser deferida e cumprida em momento de Pandemia, além de não ter sido constituído em mora o devedor...”
(sic).

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

No caso vertente, ao contrário do sustentado pela agravante, a mesma foi regularmente constituída em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ela, devidamente recebida por terceiro, mas com grau de parentesco da devedora fiduciária – Liliane Henkels (Id. 54538599 – págs. 1/3 dos autos de origem).

Destaque-se, inclusive, que a devedora, ora agravante, está em mora em relação ao contrato já a partir da sua 2ª prestação com vencimento previsto para 24/01/2021 de um total de 48, conforme espelho da dívida (Id, 93958467), o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela quarentena motivada pela pandemia do COVID-19.

Logo, verifica-se que a inadimplência da agravante foi devidamente demonstrada, assim como sua constituição em mora ficou comprovada nos autos.

No tocante a impossibilidade de
retomada da posse pelo banco recorrido, a agravante sustenta ser impossível em razão do cenário atípico, construído pela PANDEMIA – COVID19, tenho que melhor razão não assiste a recorrente.

Isso porque, a alegada situação de calamidade pública e distanciamento social, editadas por meio de ato normativo do Governo Federal, não impede o cumprimento de medida de busca e apreensão.

Observa-se que a Resolução nº. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu artigo 4º, inciso V, prevê a necessidade de proceder a busca e apreensão vindicada, de imediato, inclusive em plantão, conforme se observa,
in litteris
:

“Art. 4º -
No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias
(....)

V -
pedidos de busca e apreensão de
pessoas,
bens
ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas,
desde que objetivamente comprovada a urgência
;”
(Resolução nº 313/2020-CNJ).

Extrai-se, portanto, que dentre os atos urgentes previstos no dispositivo citado, está a providência requerida pelo banco agravado, uma vez que há possibilidade de perda do bem, objeto de garantia do contrato.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APENAS PELO DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO-LEI Nº 911/69, ART. 3º, §2º – CABIMENTO APENAS DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – TEORIA DA IMPREVISÃO –
PANDEMIA COVID 19 – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3º do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “purgação da mora”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus.
2. Conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações.
”
(N.U 1003123-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – A.R. ASSINADO POR TERCEIRO – VALIDADE –
PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, e que ela seja recebida, ainda que por terceiro, não se exigindo a notificação pessoal do devedor.

Não havendo qualquer demonstração de correlação direta entre a pandemia de covid-19 e a inadimplência, nem do impacto das medidas de enfrentamento nas circunstâncias do devedor, inviável se cogitar em excepcionar a disciplina legal da busca e apreensão e suspender a liminar”

(N.U 1001422-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

De outro norte,
quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à ausência de amortização dos juros e/ou da abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada
.

Dessarte, em que pesem as bem lançadas argumentações, da leitura dos autos, verifica-se que a matéria aventada não foi levada ao crivo do Juízo de primeiro grau, de modo que a sua análise se mostra impossível em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021